Tribunal: TJMMG
Processo: 2000746-58.2024.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000746-58.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 21/05/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO – POLICIAL MILITAR CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO COMETIMENTO DE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, COM AGRAVANTE, PREVISTO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PEDIDO DE INDULTO NATALINO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – CONDENAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO POR CRIME DOLOSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Execução em que o agravante pleiteia a reforma da decisão do juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o seu pedido de concessão de indulto formulado pela defesa, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022. Ressai dos autos que o agravante foi condenado nos autos de n. 0001432-40.2017.9.13.0001, nesta justiça especializada, a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime aberto, pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312, combinado com a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, condenação esta inteiramente confirmada em grau recursal e transitada em julgado em 1º/10/2024. O sentenciado cumpre o período de prova do sursis desde 31/10/2024 (evento 13 – TRASLADO2 – fls. 13/14). A defesa constituída pleiteou, em 16/01/2025, a concessão do indulto natalino, nos termos do artigo 9º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, o que, após manifestação negativa do Ministério Público, foi indeferido pelo juízo da 4ª AJME, sob o fundamento de que os decretos presidenciais que concedem indulto possuem natureza de norma de eficácia temporária, motivo pelo qual não há possibilidade de se aplicar o Decreto nº 11.302/2022, ante a sua revogação tácita operada por meio da publicação do Decreto nº 12.338/2024, ora vigente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conforme a decisão datada de 14/02/2025 (evento 13 - TRASLADO6 - fls. 35/36). Inconformada com a decisão do juiz de direito titular da 4ª AJME, a defesa interpôs agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Em suas razões no evento 13 – TRASLADO7 - FLS. 09/22, a defesa constituída insurge-se contra a decisão que indeferiu o indulto, sustentando que o agravante já atendia a todos os requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.302/2022 à época de sua publicação, motivo pelo qual o benefício deve ser considerado como direito adquirido, tratando-se o indulto de matéria de ordem pública que não preclui, podendo o direito a ele exercido em qualquer grau de jurisdição; que o artigo 9º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022 estabelece que o indulto poderá ser concedido ainda que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento do recurso defensivo em instância superior; que o agravante também atende ao critério objetivo disposto no artigo 5º do mesmo ato normativo, já que a pena máxima em abstrato do crime de falsidade ideológica não ultrapassa cinco anos, bem como não incide em qualquer das vedações previstas no artigo 7º, inciso VII, do Decreto nº 11.302/2022, sendo certo que o Decreto em análise tampouco exige o cumprimento de fração da pena para fins de concessão do indulto. Em contrarrazões (evento 13 - TRASLADO7 - fls. 31/36), a promotora de justiça rebate as alegações defensivas aduzindo que não é cabível a concessão de indulto, uma vez que ausente o início de execução de pena, mesmo porque, no presente feito, nem sequer havia sido realizada a audiência para proposta do sursis à época da publicação do Decreto nº 11.302/2022; que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da execução penal só pode ocorrer após o esgotamento de toda a via recursal, momento em que marcou o início da execução; que a interpretação pretendida pela defesa representa a implementação de um tipo de abolitio criminis, considerando que o condenado passa a ter o direito ao indulto sem cumprir um único dia de pena ou mesmo as condições da suspensão condicional da pena, o que não pode ser admitido, sob pena de se ignorar toda a atividade persecutória exercida pelo Estado, o que é incompatível com a política criminal constitucionalmente adotada, que veda a impunidade. Em sede de juízo de retratação (evento 13 – TRASLADO7 - fl. 26, o juiz de direito titular da 4ª AJME manteve a sua decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, recebeu o recurso de agravo em execução e remeteu os autos a este egrégio Tribunal. No evento 11, o e. procurador de justiça Luiz Henrique Acquaro Borsari, oficiante neste Tribunal, ofertou o seu parecer, afirmando que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante. A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo em execução interposto pela defesa constituída, a fim de que seja mantida decisão de 1ª instância que indeferiu o indulto natalino ao réu 2º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os decretos presidenciais que concedem indulto natalino possuem natureza de norma de eficácia temporária, tendo em vista que os seus efeitos são limitados ao período de vigência do ato normativo que os instituiu. Desta forma, a eventual concessão deve observar o decreto vigente à época da análise do requerimento. No caso que ora nos ocupa a atenção, os fatos que culminaram com a condenação do réu se deram em 21/05/2016. A sentença de primeiro grau foi proferida em 16/09/2022. A leitura da sentença foi realizada em 03/10/2022 e o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 1º/10/2024. A audiência de início de execução do sursis foi realizada em 30/10/2024, ocasião em que foram lidas ao sentenciado as condições da suspensão condicional da pena, em face da condenação de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312, combinado com a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM). O pedido do indulto natalino é de 16/01/2025. Pois bem. Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual ao indeferir o pedido de concessão do indulto natalino do sentenciado. No ano de 2025, o indulto está regulado pelo Decreto n. 12.338, de 24/12/2024, que revogou tacitamente o Decreto n. 11.302/2022. Dessa forma, não há possibilidade de se aplicar um decreto já revogado para a concessão do benefício, sob pena de violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Estando o Decreto n. 11.302/2022 revogado e sem eficácia, não há amparo legal para a concessão do indulto, que deverá obedecer às regras do decreto vigente no momento da análise do pedido. Não obstante, temos que considerar ainda que não é cabível a concessão do indulto, uma vez que não houve o início da execução da pena, mesmo porque, no presente feito, quando da publicação do Decreto n. 11.302, em 23/12/2022, nem sequer havia sido realizada a audiência de início de execução do sursis, que se deu somente em 30/10/2024. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o início da execução penal só pode ocorrer após o esgotamento de toda a via recursal. A interpretação pretendida pela defesa representa a implementação de um tipo de abolitio criminis, considerando que o condenado passa a ter o direito ao indulto sem cumprir um único dia de pena ou mesmo as condições da suspensão condicional da pena, o que não pode ser admitido, sob pena de se ignorar toda a atividade persecutória exercida pelo Estado, incompatível com a política criminal constitucionalmente adotada, que veda a impunidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ainda que assim não fosse, verifico, nos autos, que o sentenciado foi condenado pelo cometimento do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312, com agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, ou seja, delito cometido, necessariamente, de forma dolosa, hipótese esta em que o indulto tem expressa vedação, conforme dispõe o artigo 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022, senão vejamos: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário. Nesse sentido, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça, de caso análogo, verbis: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO POR CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão que deu provimento aos embargos infringentes para restabelecer decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em virtude da concessão de indulto natalino. O recorrido, militar condenado pelo crime de desacato (art. 298 do Código Penal Militar), teve reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, a agentes públicos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, à luz das condições estabelecidas no próprio Decreto e da discricionariedade do Presidente da República. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. O indulto, conforme previsto na Constituição Federal, é ato discricionário e privativo do Presidente da República, sendo competência do Chefe do Executivo estabelecer, por meio de Decreto, as condições e limitações para sua concessão, conforme art. 84, XII, da CF/1988. 4. O art. 2º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 exclui expressamente da incidência do indulto os agentes públicos que integrem o Sistema Único de Segurança Pública e que tenham sido condenados por crimes dolosos. 5. A extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º). 6. O crime de desacato, previsto no art. 298 do Código Penal Militar, foi cometido por agente público integrante do Sistema Único de Segurança Pública, configurando crime doloso e atraindo, portanto, a vedação expressa do art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos no Decreto Presidencial, sendo vedada a concessão do benefício em hipóteses não contempladas ou vedadas expressamente pelo ato normativo. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO EM EXECUÇÃO E INDEFERIU O INDULTO AO RECORRIDO. Muito embora o Decreto n. 11.302/2022, em seu artigo 5º, preveja a concessão do indulto natalino a pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a cinco anos e a defesa fundamente em sua inicial que o sentenciado não se enquadra também nas exceções previstas no artigo 7º, inciso VII e nos dispositivos correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V, não há como transpor a vedação categórica do artigo 2º do Decreto n. 11.302/2022, que exclui expressamente a incidência do indulto a agentes públicos que integrem o Sistema Único de Segurança Pública e que tenham sido condenados por crimes dolosos, como é o caso do sentenciado. Desta forma, o indeferimento do pedido de indulto natalino é medida acertada, pois estamos diante do cometimento do crime da falsidade ideológica, com agravante, de forma dolosa, pelo sentenciado, o que atrai a vedação expressa do artigo 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022. Feitas estas considerações, mantenho a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de indulto natalino ao réu 2º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes. Nesses termos, nego provimento ao agravo em execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo em execução. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator